Tribunal: TJSP
Processo: 3001664-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Polícia Militar. LE no 452/74. Contribuição de 2% dos vencimentos destinados à cobertura de assistência médica, prestada pela Cruz Azul de São Paulo. Diferenças. Juros. Correção monetária. LF no 11.960/09. Temas STF 810 e STJ 905. – 1. Coisa julgada. A alteração dos índices de juros de mora e correção monetária durante a execução não ofende a coisa julgada,

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Polícia Militar. LE no 452/74. Contribuição de 2% dos vencimentos destinados à cobertura de assistência médica, prestada pela Cruz Azul de São Paulo. Diferenças. Juros. Correção monetária. LF no 11.960/09. Temas STF 810 e STJ 905. – 1. Coisa julgada. A alteração dos índices de juros de mora e correção monetária durante a execução não ofende a coisa julgada, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (AgR no AI no 758.025/RS, 2a Turma, 5-6-2012, Rel. Joaquim Barbosa). Precedentes da Câmara. – 2. Correção monetária. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança" do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia 'erga omnes' desde a publicação da ata de julgamento, conforme entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie). A modulação dos efeitos não interfere na constituição do título (a fase de conhecimento), mas apenas na fase de pagamento (após a expedição do precatório). – 3. LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no 810. O Supremo Tribunal Federal afirmou no RE no 870.947-SE, Pleno, 20-9-2017, Rel. Luiz Fux, Tema STF no 810, que nas relações tributárias aplicam-se os mesmos juros moratórios pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário; nas relações não-tributárias os juros moratórios seguem o índice de remuneração da caderneta de poupança; e afastou por inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. – 4. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. No julgamento REsp no 1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema STJ no 905, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. É o caso de observar o entendimento dos Tribunais Superiores. – Impugnação rejeitada. Agravo do Estado acolhido em parte, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001664-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CAIXA
BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR - CBPM, são agravados RENATO CORREA
BARCELLAR, MANUEL GOMES DOS SANTOS, MARCELO BATISTA DE MELO,
MARCOO ANTONIO BENTO DA FONSECA, MARCIO MEQUE, PAULO
GONÇALVES, REGINALDO FRANCISCO DE BRITO, LUIS CARLOS DE
OLIVEIRA, RICARDO JUM KAWAUCHI, ROBERTO SOARES DOS SANTOS,
ROGERIO DOS REIS, VALDINEI SEBASTIÃO XAVIER, VALDIR DOS SANTOS,
VALERIO FRANCISCO TINTI, WELLINGTON MICHEL DOS REIS DA SILVA,
ROBSON DOUGLAS DE SOUZA, EDNILSON CUSTÓDIO MOREIRA, ARNALDO
NASCIMENTO LONGANEZI, CARLOS ROBERTO TIBOLD, CELSO RENESTO,
CLOVIS DIAS VERA, DANIEL NASCIMENTO, DOUGLAS ESTEVÃO DE ARAUJO,
JOSE
FRANCISCO
CAÇAPAVA
VIGUELES,
GUMERCINDO
GARCEZ,
HUMBERTO GOUVEA FIGUEIREDO, ISMAEL PIRES CASSIANO, JEFFERSON
MARCIO MOREIRA DA SILVA, JORGE DE ARAUJO e JOSE ALBERTO MINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001664-20.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no AI-6.885/20
Agravo no 3001664-20.2020 10a Câmara de Direito Público
Agte: Caixa Beneficente da Polícia Militar CBPM
Agdo: Renato Correa Barcellar e outros
Origem: 9a Vara Fazenda Pública (Capital) Proc. no 0001903-52.2016
Juiz: Paula Fernanda de Souza Vasconcelos Navarro

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Polícia
Militar. LE no 452/74. Contribuição de 2% dos vencimentos
destinados à cobertura de assistência médica, prestada pela Cruz
Azul de São Paulo. Diferenças. Juros. Correção monetária. LF no
11.960/09. Temas STF 810 e STJ 905. 1. Coisa julgada. A
alteração dos índices de juros de mora e correção monetária
durante a execução não ofende a coisa julgada, conforme
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (AgR no AI no
758.025/RS, 2a Turma, 5-6-2012, Rel. Joaquim Barbosa).
Precedentes da Câmara. 2. Correção monetária. LF no 11.960/09.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF
e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou
inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança" do § 12 do art. 100 da Constituição
Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por
arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09. A decisão de
inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia 'erga
omnes' desde a publicação da ata de julgamento, conforme
entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM,
2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF,
31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel.
Ellen Gracie). A modulação dos efeitos não interfere na
constituição do título (a fase de conhecimento), mas apenas na
fase de pagamento (após a expedição do precatório). 3. LF no
11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no 810. O Supremo
Tribunal Federal afirmou no RE no 870.947-SE, Pleno, 20-9-2017,
Rel. Luiz Fux, Tema STF no 810, que nas relações tributárias
aplicam-se os mesmos juros moratórios pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário; nas relações não-
tributárias os juros moratórios seguem o índice de remuneração da
caderneta de poupança; e afastou por inconstitucional o art. 1o-F

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001664-20.2020.8.26.0000 -Voto no
3
da LF 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança. 4. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. No
julgamento REsp no 1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro
Campbell Marques, apreciado sob a sistemática dos recursos
repetitivos, Tema STJ no 905, o Superior Tribunal de Justiça
adequou seu entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. É o
caso de observar o entendimento dos Tribunais Superiores.
Impugnação rejeitada. Agravo do Estado acolhido em parte, com
determinação.
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de fls.
520/522
em
cumprimento
de
sentença
(autos
de
no
0001903-52.2016.8.26.0053) que rejeitou a impugnação apresentada pela
executada. Em razão da sucumbência, condenou-a a arcar com o pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre a parte controvertida do débito. A
agravante sustenta que o título transitado em julgado, anterior ao julgamento do
RE 870.947, determinou expressamente a correção monetária pela Tabela
Prática do Tribunal que, à época, correspondia à TR, não sendo possível aplicar
na hipótese o Tema 810; a decisão vinculante possui a eficácia normativa, que
retira o dispositivo atacado da ordem jurídica, com efeito 'ex tunc', e executiva,
que garante ao julgado força impositiva em relação a supervenientes atos
administrativos ou judiciais, com efeito 'ex nunc', como já decidiu o STF no RE
no
730.462,
com repercussão geral; não se nega a declaração de
inconstitucionalidade da aplicação da taxa referencial para fins de correção
monetária (Tema 810), mas não pode a declaração afetar o título transitado em
julgado; o efeito vinculante da repercussão geral decorrente do Código de
Processo Civil, enquanto que a proteção da decisão transitada em julgado tem
sede constitucional; a possibilidade de revisão na fase executória de questão já
decidida culminaria em criação de rescisória atípica, sem a necessidade de
observar o art. 968, II do CPC, bem como ofensa ao art. 86 do DLC no 3/69 no
que se refere à competência; o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema
STJ no 905, ressalvou expressamente que deve ser preservado o decidido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001664-20.2020.8.26.0000 -Voto no
4
título executivo; há excesso de execução ao ser aplicados juros de 6% ao ano
para todo o período, sendo que após a edição da MP no 567/12, já convertida na
LF no 12.703/12, deveria constar a taxa nela prevista; a aplicação da taxa da
caderneta de poupança para atualização de débitos não tributários das Fazendas
Públicas já foi declarado constitucional pelo STF no julgamento das ADIs 4357 e
4425; a decisão foi omissa quanto aos juros, em ofensa ao art. 489, § 1o, IV do
CPC. Pede a atribuição do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo.
Suspendi a decisão agravada (fls. 17). Os agravados
responderam ao recurso (fls. 26/30).
É o relatório.
2.
Cuidam os autos de ação ordinária ajuizada por
ROBSON DOUGLAS DE SOUZA e OUTROS, todos policiais militares, em face da
CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR, em que se pretende a cessação do
desconto compulsório destinado ao custeio da assistência médico-hospitalar e
odontológica oferecia pela autarquia, bem como a devolução dos valores. A
sentença de improcedência (fls. 7/10 do cumprimento de sentença) foi reformada
em parte na AC no 918.940.5/6-00 em 15-6-2009, decisão monocrática de
minha relatoria (voto AC-3649), nos termos do art. 557, § 1o do CPC de 1973,
para desobrigar os autores da contribuição compulsória, devendo ser devolvidos
os valores descontados a este título, a partir da citação, respeitada a prescrição
quinquenal, acrescidos de correção monetária e juros legais de 1% ao mês, nos
termos do art. 161 do CTN (fls. 11/17 do cumprimento de sentença); a 10a
Câmara de Direito Público, por unanimidade, negou provimento ao agravo
interno de ambas as partes (AR no 918.940-5/8-01, 17-8-2009, minha relatoria,
voto AC-1279 fls. 18/24 do cumprimento de sentença); em 21-12-2009 os
embargos da autarquia foram parcialmente acolhidos, com efeito modificativo,
por maioria da Câmara, para estabelecer que os acréscimos de juros e correção
monetária fossem calculados segundo a redação dada ao art. 1o-F da LF no
9.494/97 pela LF no 11.960/09, a partir de sua vigência (ED no 918.940.5/0-02,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001664-20.2020.8.26.0000 -Voto no
5
21-12-2009, vencido em parte o relator, voto ED-0544 consulta processual). Os
autores interpuseram recurso especial, parcialmente provido apenas para,
reconhecida a sucumbência recíproca pelo Tribunal 'a quo', determinar que
deveriam as partes arcar com a verba honorária na proporção de seu respectivo
decaimento, a ser apurado nas instâncias ordinárias (REsp no 1.280.934-SP,
24-10-2011, Rel. Herman Benjamin fls. 25/31 do cumprimento de sentença).
O AgRg no REsp no 1.280.934-SP foi parcialmente provido para afastar a
sucumbência recíproca e condenar a ré ao ônus da sucumbência em 10% sobre
o valor da causa (2a Turma, 7-2-2012, Rel. Herman Benjamin - fls. 32/40 do
cumprimento de sentença); o acórdão transitou em julgado em 22-5-2012 (fls. 41
do cumprimento de sentença).
Os exequentes apresentaram cálculos no valor total de
R$-670.534,02 referente ao débito principal e R$-67.053,40 a título de verba
honorária, para janeiro de 2018, observando-se a utilização do índice de
correção monetária da LF no 11.960/09 e juros de 0,5% ao mês (fls. 176/386 do
cumprimento de sentença); a autarquia impugnou o cumprimento de sentença,
alegando excesso por não aplicação da LF no 11.960/09 quanto aos juros
moratórios, alegando ser devidos R$-572.657,48, referente ao débito principal, e
R$-57.265,75 em relação aos honorários (fls. 393/397); em 30-1-2020, em razão
do julgamentos dos Temas STF no 810 e STJ no 905, os exequentes requereram a
aplicação das teses fixadas para aplicação dos seguintes critérios: (i) até julho de
2001, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; (ii) de
agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção
monetária pelo IPCA-E; (iii) e, a partir de julho de 2009, juros de mora conforme
a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-
E (fls. 519 do cumprimento de sentença). A impugnação foi rejeitada (fls.
520/522 do cumprimento de sentença); contra a decisão vem o agravo.
3.
Decisão 'extra petita'. Omissão. 'Error in procedendo'.
A decisão agravada não observou a impugnação específica da executada no que
se refere aos juros moratórios; anotou que o débito deveria ser corrigido pelo
índice IPCA-E, observada a Tabela Prática para Cálculo da Atualização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001664-20.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Monetária, mantendo-se a sistemática de cálculo dos juros moratórios nos
termos da LF no 11.960/09, mas rejeitou a alegação de excesso; no mais,
também não observou o pedido específico dos exequentes para que fossem
adotados os parâmetros fixados no julgamento dos Temas STF no 810 e STJ no
905. Anoto que não há notícias de oposição de embargos de declaração pelas
partes, recurso adequado para sanar referidos vícios; mas a ninguém beneficia a
anulação da decisão e a devolução do processo ao juiz, se o recurso devolve ao
tribunal o conhecimento do que foi alegado. Prossigo no julgamento da
impugnação.
4.
Coisa julgada. A alteração dos índices de juros de
mora e correção monetária durante a execução não ofende a coisa julgada,
conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (AgR no AI no
758.025/RS, 2a Turma, 5-6-2012, Rel. Joaquim Barbosa). Nesse sentido também
é o entendimento desta Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que
determinou o cálculo do débito de acordo com a Lei no 11.960/09, em respeito à
coisa julgada. Ausência de direito adquirido a índices aplicáveis. Decisão
reformada para determinar o prosseguimento da execução com aplicação da
Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça que adota o IPCA-E no cálculo da
correção monetária. Recurso provido. (AI no 2159287-04.2019.8.26.0000, 10a
Câmara de Direito Público, 16-9-2019, Rel. Marcelo Semer).
PROCESSO Execução contra a Fazenda Pública. Embargos à execução. Art. 5o da
Lei 11.960/09. Tema 810 STF. Tema 905 STJ. Correção monetária. Inexistência de
ofensa à coisa julgada. Possibilidade: O conhecimento de questão atinente aos
juros de mora e à correção monetária, na fase de cumprimento de sentença, não
ofende a coisa julgada, pois matéria de ordem
pública. (AC
no
0012809-77.2011.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público. 12-8-2019, Rel.
Teresa Ramos Marques).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001664-20.2020.8.26.0000 -Voto no
7
5.
No mais, não há ofensa ao decidido no RE no 730.462-
SP, Pleno, 28-5-2015, Rel. Teori Zavascki, Tema 733, que fixou a tese de que “A
decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a
inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou
rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente”,
sendo “indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a
propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC,
observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)”, pois os consectários legais
vencem mês a mês, submetendo-se à regra do índice vigente ao tempo do
respectivo vencimento; e conforme constou inclusive na ementa do julgado,
“ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória,
a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em
caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado”.
Assim, ao contrário do que entende a agravante, é
possível a revisão dos juros e da correção monetária nesta fase, observando-se
análise no caso concreto quanto à constitucionalidade/legalidade do índice
aplicado.
6.
Correção monetária. LF no 11.960/09. O Supremo
Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno,
14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão “índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança” do § 12 do art. 100 da Constituição
Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por arrasto, a
disposição semelhante da LF no 11.960/09. Esse entendimento se sobrepôs às
decisões anteriores do Superior Tribunal de Justiça e foi aplicado ao caso, visto
que a decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia 'erga
omnes' desde a publicação da ata de julgamento conforme entendimento da
Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros
Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-
SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001664-20.2020.8.26.0000 -Voto no
8
A modulação dos efeitos da inconstitucionalidade
proposta pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão do Pleno de 25-3-2015,
cuidou dos precatórios expedidos e não afeta o precatório a ser expedido nestes
autos, pois é situação nova. A modulação se refere apenas aos precatórios já
expedidos ou pagos; não se aplica às ações de conhecimento e execução em
curso, como o presente caso, às quais se amoldam de imediato à
inconstitucionalidade da correção monetária prevista na LF no 11.960/09.
7.
LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no
810. No caso INSS vs Derivaldo Santos Nascimento, RE no 870.947-SE, Pleno,
20-9-2017, Rel. Luiz Fux, Tema STF no 810, repercussão geral, o tribunal firmou
duas teses: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência
majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no
9.494/97, com a redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina
os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o,
'caput'); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já
vinha sendo decididos nos tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF
9.494/97, com a redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança.
A referida decisão se aplica aos processos em fase de
execução, pela sua própria natureza. Em 3-10-2019, pelo voto do relator
designado Min. Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, por maioria,
rejeitou os embargos opostos pela Confederação Nacional dos Servidores
Públicos, Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário, INSS, dezoito
Estados e Distrito Federal, e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001664-20.2020.8.26.0000 -Voto no
9
8.
LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. Em Instituto de
Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais (IPSM) v. Estado de Minas
Gerais, REsp no 1.495.146-MG, 1a Seção, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell
Marques, Tema STJ no 905, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos,
o Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo
Tribunal Federal. Transcrevo a ementa, no que importa a estes autos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO
ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É
RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. (...) 3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
Assim, é o caso de observar o recente entendimento
dos Tribunais Superiores para a solução definitiva da controvérsia: deverão ser
aplicados os juros de mora de 0,5% ao mês desde a citação até junho de 2009 e,
partir de julho de 2009, os juros de mora deverão ser calculados conforme índice
de remuneração da caderneta de poupança, nos termos da LF no 11.960/09;
para todo o período, fica determinada a aplicação da correção monetária pelo
índice IPCA-E.
O voto é pelo provimento em parte do agravo para
determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária por todo o
período, com juros de 0,5% ao mês da citação até junho de 2009 e conforme a
remuneração da caderneta de poupança a partir de julho desse ano. Em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001664-20.2020.8.26.0000 -Voto no
10
resultado e da sucumbência recíproca, condeno cada parte ao pagamento de
honorários advocatícios ao patrono da parte contrária em 10% sobre o valor do
proveito econômico obtido no que se refere apenas ao recálculo dos juros de
mora. Faculto às partes oporem-se, em igual prazo, ao julgamento virtual de
recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator